Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.

I – O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor deve ser antecedido da compensação com os reajustes salariais concedidos com a finalidade de recomposição das perdas decorrentes da inflação.

II - Não há violação à coisa julgada, ainda que não conste do título executivo a ordem de compensação. O direito que fundamenta a condenação aos reajustes salariais para recomposição de perdas inflacionárias é o mesmo que informa os reajustes concedidos pelo GDF durante o período em exame, exceto aqueles que aumentam os vencimentos. Portanto, devem ser compensados sob pena de enriquecimento ilícito.

III – Apelação desprovida.